Tribunal: TJDFT
Processo: 0744562-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744562-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE KOZI SUZUKI REPRESENTANTE LEGAL: ROSA SUZUKI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo exequente, ESPÓLIO DE KOZI SUZUKI, contra decisão que, em sede de liquidação individual de sentença coletiva proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL SA (autos no 0730146-47.2019.8.07.0001), determinou o sobrestamento do feito até que seja julgado o Recurso Extraordinário no 1.101.937 (Tema 1075) interposto em face do acórdão proferido no Recurso Especial no 1.319.232/DF. Sustenta o exequente agravante que a liquidação individual tem por objeto o acórdão proferido pelo STJ na ação civil pública no 94.008514-1, nos termos do qual o BANCO DO BRASIL S/A, ora executado agravado, foi condenado ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNF fixado em idêntico período (41,28%). Alega que, diversamente do entendimento do magistrado a quo, o Ministro Alexandre de Moraes, relator do Recurso Extraordinário no 1.101.937, determinou o sobrestamento dos processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do artigo 16 da Lei 7.347/85, tema este que não é objeto de discussão na liquidação individual de sentença coletiva. Acrescenta que, ainda que o RE no 1.101.937 venha a ser provido, a liquidação individual de sentença coletiva a que se subjaz o presente agravo foi ajuizada dentro do limite da competência territorial do órgão prolator da sentença, não havendo que se falar em suspensão com base no Tema 1075. Assevera que a matéria de fundo tratada no recurso extraordinário se refere a uma ação coletiva de revisão contratual de financiamento habitacional ajuizada pelo IDEC, enquanto que a lide originária objeto da liquidação individual de sentença coletiva versa sobre expurgos inflacionários relativos a cédula de crédito rural, proveniente de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Afirma que o acórdão liquidando foi lavrado pelo STJ, que possui competência em todo o território nacional, de modo que suas decisões de mérito proferidas em sede de ação civil pública ostentam efeito erga omnes em todo o Brasil. Acrescenta existir conciliação entre o artigo 16 da Lei 7.347/85 e o artigo 103 do CDC, pois embora versem sobre o mesmo assunto, o tratamento mais amplo e recente fora dado pelo artigo 103 do CDC, que regula o tema da coisa julgada nas demandas coletivas, de modo que, independentemente do resultado do RE no 1.101.937, nenhum efeito prático repercutirá no alcance territorial irrestrito dos efeitos erga omnes advindos do acórdão liquidando prolatado pelo STJ. Alega estarem caracterizados os requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente a verossimilhança das alegações, uma vez ser inequívoco que não se discute no feito principal a aplicação do artigo 16 da Lei 7.347/85, e o periculum in mora, que decorre dos próprios efeitos da decisão agravada, ao determinar a suspensão de liquidação que visa a efetivar direito violado há mais de 30 anos. Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, para determinar a imediata retomada do curso da liquidação de sentença. No mérito, pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação da tutela antecipada, porquanto o artigo 16 da Lei 7.347/85 não é objeto da controvérsia. Brevemente relatado. Decido. Numa análise perfunctória, própria deste momento recursal, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela recursal, notadamente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Com efeito, ressalvada a alegação de que a ação civil pública em que prolatado o acórdão liquidando foi proposta há 30 anos, não indicou o exequente agravante qualquer elemento concreto hábil a evidenciar risco de perecimento do direito em se aguardar a exame da controvérsia pelo Colegiado, que é o juízo natural do recurso, não se podendo perder de vista que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal e recebo o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensando informações. Ao executado agravado para ofertar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora